Tribunal: TJDFT
Processo: 0060123-43.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 MESES. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta pelo Exequente contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 924, inciso V, do CPC.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a ocorrência de prescrição intercorrente de título executivo lastreado em cheque, tendo em vista a paralisação do processo com a expedição de Certidão de Crédito, com fundamento na Portaria Conjunta no 73/2010 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e no Provimento no 9/2010 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
III. Razões de decidir.
3. A certidão de crédito expedida com base na Portaria Conjunta 73/2010, atualmente revogada, e no Provimento 9/2010 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não tem o condão de impedir o decurso de prazo prescricional, uma vez que cabe à lei em sentido estrito estabelecer as causas interruptivas da prescrição.
4. Tratando-se de pretensão de cobrança de cheque, aplica-se o prazo prescricional de 6 (seis) meses, previsto no art. 59 da Lei Federal 7.357/1985.
5. A prescrição intercorrente começa a fluir, automaticamente, um ano após a data de remessa dos autos ao arquivo.
6. Observado que, após o transcurso do prazo de suspensão, o processo permaneceu paralisado por mais de 6 (seis) meses, sem que a Exequente tenha logrado êxito em localizar bens passíveis de penhora, mostra-se correto o reconhecimento da prescrição intercorrente
7. O pedido de fixação de honorários e de custas processuais é incabível, por determinação expressa do § 5o do art. 921 do CPC, que prevê a ausência de ônus para as partes.
IV. Dispositivo e Tese.
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. A expedição de Certidão de Crédito, baseada na Portaria Conjunta no 73/2010 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e no Provimento número 9/2010 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não impede a fluência do prazo prescricional. 2. A prescrição intercorrente inicia-se após o término do prazo de suspensão processual, sendo irrelevantes diligências infrutíferas de localização de bens ou devedores. 3. A extinção do processo por prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC, não gera condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.357/85, art. 59; CPC, art. 206-A
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1866567, 0072024-42.2009.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024;
STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018;
TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1836220, 0030919-12.2014.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/03/2024, publicado no DJe: 08/04/2024;
TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1762992, 0044787-57.2014.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/09/2023, publicado no DJe: 05/10/2023;
TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1826968, 07137369020198070007, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/3/2024, publicado no DJE: 15/3/2024.